Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E VILIGÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO DF. EDITAL No 001/2022. PRETERIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ASSEGURADA A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência somente poderá ser deferida se presentes os pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e urgência ou risco de dano, conforme artigo 300, caput, CPC. Na hipótese, apenas após o contraditório efetivo e dilação probatória será possível apurar se houve preterição de forma ilegal, assegurada a permanência do candidato no certame até a conclusão do processo.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.